Tribunal: STF
Processo: HC 134874
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-29
Data de publicação: 2017-08-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. ARTIGO 191 DO CPC/1973 (ARTIGO 229 DO CPC/2015). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA EM MATÉRIA PENAL. PRECEDENTES . CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. O prazo para recurso, quando houver corréus com defensores distintos, é contado em dobro, por aplicação analógica do art. 191 do CPC/193 (artigo 229 do CPC/2015) (Inq. 3.983-QO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. P/Acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje 5/2/2016).



    2. In casu, a) o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal; b) contra a sentença condenatória foi interposta apelação, sendo acolhida parcialmente, apenas para afastar a majoração da pena-base; c) interposto recurso extraordinário perante esta Corte, restou desprovido; d) o recurso especial interposto perante a Corte Especial não foi conhecido, sob o fundamento da intempestividade; e) sucede que o recurso especial resta tempestivo, porquanto a contagem do prazo dá-se em dobro em caso de réus com procuradores distintos.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Habeas Corpus inadmitido, mas cuja ordem foi concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial lá interposto, afastando o óbice da intempestividade.